Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0708340-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR &amp; VINICIUS PIZZARIA LTDA - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., O Banco Mercedes Benz do Brasil S/A interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Vitor &amp; Vinicius Pizzaria EIRELI, determinou a emenda à inicial para comprovação da notificação de mora e a indicação de quem será nomeado como fiel depositário do bem, sob pena de indeferimento da exordial, por entender que o documento colacionado com a inicial tão somente indicou o envio da notificação extrajudicial, tendo retornado sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, sendo necessário o recebimento, ainda que por pessoa diversa do réu. O agravante alega, em síntese, que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato, mas retornou sem cumprimento pelo motivo de mudança de endereço do devedor. Defende, ainda, não haver exigência para que a notificação seja entregue, bastando o envio para o endereço indicado no contrato. Aduz que, comprovada a mora, o credor pode requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com fulcro no art. 3o do Decreto Lei no 911/1969. Aponta a configuração do perigo na demora do provimento judicial, decorrente do perecimento ou destruição do bem dado em garantia ao cumprimento do financiamento. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a concessão do pedido liminar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID no 15516847 e 15516848). É o relato do necessário. Decido. O art. 932, III, do CPC, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso, caso seja inadmissível, prejudicado, ou não tenha se reportado aos fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento. Na hipótese, diferentemente do consignado nas razões recursais, a decisão agravada não indeferiu a medida liminar de busca e apreensão, vez que, diante da não comprovação da mora do réu, determinou a emenda à inicial. Diante dessas constatações, verifico ser o caso de não conhecimento do presente Agravo de Instrumento por ser o mesmo manifestamente inadmissível. De fato, ausente, na hipótese, um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento. Acerca do desiderato almejado com a taxatividade do rol elencado no dispositivo legal acima mencionado, esclarecem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] que “a crescente litigiosidade e cultura demandista existente no Brasil fez com que a recorribilidade pelo agravo, no sistema do CPC/1973, atingisse proporções numéricas bastante significativas, quase que paralisando a atividade jurisdicional nos tribunais. Essa é a razão pela qual o CPC prevê, agora, agravo de instrumento apenas em algumas hipóteses, taxativamente numeradas no CPC/2015”. Na esteira desse entendimento, transcrevo, por oportuno, os seguintes ensinamentos contidos na doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, § 1.o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade(que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.”[2] - grifei Ainda a propósito do tema, cumpre ressaltar que, consoante a atual sistemática prevista no Código de Processo Civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento, poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.009, do CPC. Nesse mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediram o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e, com isso, proporcionar o avanço da marcha processual. III. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. IV. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1191695, 07189701120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora [1] - Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078. [2] - MARINONI, Luiz Guilherme et al. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág.525.